Tribunal: TCU
Processo: 012.529/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Fernando Falabella, ex-prefeito do Município de Urucará/AM (peças 76/82 e 98), contra o Acórdão 3.894/2022-TCU-2a Câmara, relatado pelo Ministro Augusto Nardes (peça 64).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Reconsideração em Tomada de Contas Especial interposto por Fernando Falabella contra o Acórdão 3894/2022-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, 33 da Lei 8.443/1992 e no art. 285 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar ao recorrente e aos demais interessados que o Relatório e o Voto que fundamentam esta deliberação podem ser acessados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.